Tribunal: TJBA
Processo: 8053456-05.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8053456-05.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SANDRA COSTA SOBRAL Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP) – REFERÊNCIAS IV E V. OMISSÃO PARCIAL VERIFICADA. NECESSIDADE DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. COMPLEMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração constituem instrumento voltado à integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, cabendo seu acolhimento quando constatada omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. No caso, o acórdão embargado concedeu a segurança para determinar a implantação da GAP nas referências IV e V, com efeitos retroativos, sem menção expressa à compensação de valores eventualmente pagos em níveis inferiores. 3. A inclusão de tal ressalva é medida de prudência, a fim de evitar pagamento em duplicidade e preservar o equilíbrio financeiro da execução, em observância aos princípios da moralidade administrativa, da economicidade e da vedação ao enriquecimento ilícito (art. 884 do CC e art. 27 da LINDB). 4. A compensação deverá ser realizada na fase de liquidação ou cumprimento da decisão, mediante comprovação dos valores efetivamente já adimplidos, conforme art. 509, § 2.º, do CPC. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para aclarar o acórdão e explicitar a necessidade de compensação dos valores pagos administrativamente à parte impetrante. Vistos, relatados e discutidos os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 8053456-05.2023.8.05.0000.ED, em que figura como embargante, o Estado da Bahia e como embargado, Sandra Costa Sobral. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS, de acordo com o voto desta relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG19 Procurador(a) de Justiça